Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
,
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. VERBA ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Em cognição para exame de tutela provisória, os alimentos fixados em favor dos agravados-autores estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, consideradas as provas até então produzidas nos autos, que denotam as necessidades dos alimentandos, bem como a capacidade financeira do genitor. Mantida a r. decisão agravada.
II – Agravo de instrumento desprovido.